Tribunal: STF
Processo: HC 187527
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O paciente, no processo nº 0012478-85.2013.4.03.6104, da Quinta Vara da Subseção Judiciária de Santos/SP, foi condenado a 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru/SP, no processo nº 0009357-62.2019.8.26.0026, deixou de acolher pedido de recolhimento domiciliar, formulado em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus. Assentou que, embora hipertenso, o paciente recebe, na unidade prisional, tratamento adequado, encontrando-se, conforme relatório médico, em bom estado de saúde. Concluiu não demonstrada excepcionalidade a viabilizar o acolhimento da providência.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 589.026/ SP, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante, levando em conta a doença que assola o País, sustenta viável a observância da prisão domiciliar. Diz integrar o paciente grupo de risco, no que portador de hipertensão. Ressalta não se tratar de condenação referente a crime cometido com violência ou grave ameaça. Sublinha a maior probabilidade de contágio no estabelecimento prisional. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar e, sucessivamente, a progressão antecipada de regime. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento das providências pretendidas. Embora demonstrado ser o paciente hipertenso, o Juízo fez ver que, na unidade prisional, recebe tratamento adequado, encontrando-se, segundo relatório médico, em bom estado de saúde.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator